Tribunal: STF
Processo: HC 260999
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 995628/SP - eDOC 8): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBLIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA POR DEMANDAR EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem negou a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343 /2006, considerando que, de acordo com as provas constantes dos autos, o paciente se dedicava a atividades criminosas, de modo que ele não preencheria os requisitos para a referida diminuição. A modificação dessa conclusão demanda o revolvimento de matéria fática, o que é vedado em habeas corpus. 2. Agravo regimental desprovido.



    O impetrante pugna pela concessão da ordem, para que: (i) seja aplicada a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, na fração máxima; (ii) seja fixado o regime inicial aberto, em decorrência do quantum da pena, da primariedade, da ausência de circunstância judicial negativa e do reconhecimento do tráfico privilegiado; e (iii) seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente